Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1006046-68.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RÉU QUE SE ATRIBUI NOME DE TERCEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA PESSOA CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA. ALEGAÇÃO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO REVISIONAL. IDENTIFICAÇÃO FÍSICA CERTA. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL E PREJUÍZO EFETIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória que condenou o requerente pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) requerente que sustenta ter tido sua identidade indevidamente apropriada por terceiro, o qual forneceu seus dados pessoais às autoridades policiais durante toda a persecução penal; (ii) divergências entre as assinaturas do indivíduo preso e as constantes nos documentos oficiais do requerente; (iii) perícia grafotécnica que confirmou não ser o requerente o autor dos manuscritos constantes na ação penal originária.
3. Requerimentos da revisão criminal: (i) procedência da ação revisional para desconstituir a condenação; (ii) restituição dos direitos políticos; (iii) condenação do Estado ao pagamento de indenização por erro judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa do requerente para o ajuizamento da revisão criminal; (ii) analisar a existência de constrangimento ilegal decorrente da falsa qualificação atribuída pelo verdadeiro autor do crime; (iii) examinar o cabimento de indenização por erro judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Carece de legitimidade ativa para ajuizar revisão criminal o terceiro cujos dados foram indevidamente utilizados pelo verdadeiro autor do crime, quando inexiste controvérsia sobre a identidade física do réu condenado e não há necessidade de rediscutir o mérito da condenação.
6. A falsidade da identificação civil do réu não invalida o processo nem permite o manejo da revisão criminal por terceiro que teve o nome indevidamente utilizado, pois a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome não retarda a ação penal, quando certa a identidade física, podendo a retificação ser efetuada a qualquer tempo, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal.
7. Evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da falsa qualificação atribuída pelo verdadeiro autor do crime, é cabível a concessão de habeas corpus de ofício para excluir o nome do requerente do polo passivo da ação penal e dos registros criminais correlatos.
8. O direito à indenização por erro judiciário, previsto no art. 630 do Código de Processo Penal e no art. 5o, LXXV, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração cumulativa de erro imputável à atividade jurisdicional e efetivo prejuízo suportado pela parte.
9. A mera existência de registro criminal indevido, desacompanhada de prova de repercussão concreta na esfera jurídica do requerente, não é suficiente para ensejar a responsabilização do Estado.
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão criminal extinta, sem resolução do mérito. Habeas corpus concedido de ofício para exclusão do nome do requerente da ação penal.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, arts. 259, 621, II e III, 630; CF, art. 5o, LXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.119.595/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006046-68.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ROSICLEIA FERREIRA CARDOSO MAGALHAES - CPF: 009.446.782-03 (ADVOGADO), MARCELO CARREIRO DOS SANTOS - CPF: 531.882.171-53 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, DE OFÍCIO, CONCEDEU ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RÉU QUE SE ATRIBUI NOME DE TERCEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA PESSOA CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA. ALEGAÇÃO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO REVISIONAL. IDENTIFICAÇÃO FÍSICA CERTA. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL E PREJUÍZO EFETIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória que condenou o requerente pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
requerente que sustenta ter tido sua identidade indevidamente apropriada por terceiro, o qual forneceu seus dados pessoais às autoridades policiais durante toda a persecução penal;
(ii)
divergências entre as assinaturas do indivíduo preso e as constantes nos documentos oficiais do requerente;
(iii)
perícia grafotécnica que confirmou não ser o requerente o autor dos manuscritos constantes na ação penal originária.

3. Requerimentos da revisão criminal:
(i)
procedência da ação revisional para desconstituir a condenação;
(ii)
restituição dos direitos políticos;
(iii)
condenação do Estado ao pagamento de indenização por erro judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade ativa do requerente para o ajuizamento da revisão criminal;
(ii)
analisar a existência de constrangimento ilegal decorrente da falsa qualificação atribuída pelo verdadeiro autor do crime;
(iii)
examinar o cabimento de indenização por erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Carece de legitimidade ativa para ajuizar revisão criminal o terceiro cujos dados foram indevidamente utilizados pelo verdadeiro autor do crime, quando inexiste controvérsia sobre a identidade física do réu condenado e não há necessidade de rediscutir o mérito da condenação.

6. A falsidade da identificação civil do réu não invalida o processo nem permite o manejo da revisão criminal por terceiro que teve o nome indevidamente utilizado, pois a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome não retarda a ação penal, quando certa a identidade física, podendo a retificação ser efetuada a qualquer tempo, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal.

7. Evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da falsa qualificação atribuída pelo verdadeiro autor do crime, é cabível a concessão de
habeas corpus
de ofício para excluir o nome do requerente do polo passivo da ação penal e dos registros criminais correlatos.

8. O direito à indenização por erro judiciário, previsto no art. 630 do Código de Processo Penal e no art. 5o, LXXV, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração cumulativa de erro imputável à atividade jurisdicional e efetivo prejuízo suportado pela parte.

9. A mera existência de registro criminal indevido, desacompanhada de prova de repercussão concreta na esfera jurídica do requerente, não é suficiente para ensejar a responsabilização do Estado.

IV. DISPOSITIVO

10. Revisão criminal extinta, sem resolução do mérito.
Habeas corpus
concedido de ofício para exclusão do nome do requerente da ação penal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, arts. 259, 621, II e III, 630; CF, art. 5o, LXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.119.595/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Marcelo Carreiro dos Santos
contra sentença condenatória do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 324/2008 (NU 0006857-75.2008.8.11.0042 – Cód. 119187), que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, II), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nesta ação revisional, com fundamento no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, o requerente sustenta que a condenação é fruto de falsidade documental, uma vez que o verdadeiro autor do crime (Sidney Aparecido de Souza), ao ser preso em flagrante, forneceu às autoridades policiais o nome e os dados pessoais do requerente, de modo que toda a persecução penal tramitou sob identificação falsa.

A defesa aponta diversas inconsistências para corroborar a tese, como: divergência entre as assinaturas do indivíduo preso e as constantes nos documentos oficiais do requerente, incompatibilidade na data de nascimento, escolaridade, nome do genitor e estado civil, e, ainda, o fato de que, durante o período de prisão preventiva do autor do crime, o requerente mantinha vínculo empregatício formal.

Nesse contexto, postula a procedência da ação revisional para desconstituir a condenação, restituir seus direitos políticos e condenar o Estado ao pagamento de indenização por erro judiciário (id. 205763674).

O Ministério Público manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência para realização de perícia grafotécnica (id. 207726668).

O exame pericial corroborou a narrativa defensiva, afastando a possibilidade de o requerente ser o autor dos manuscritos constantes na ação penal originária (id. 325982871).

Intimado do resultado, o requerente ratificou os pedidos iniciais (id. 325982871).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do requerente, com a concessão de
habeas corpus
de ofício para determinar a exclusão de seu nome da ação penal (id. 331901882).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

No caso vertente, o requerente sustenta que sua identidade foi indevidamente apropriada por terceiro (Sidney Aparecido de Souza), que teria praticado o crime e se apresentado com seus dados pessoais durante toda a persecução penal.

Este Colegiado, em julgamentos anteriores, reputou possível o manejo da revisão criminal nessas hipóteses, por entender que a identificação falsa fornecida pelo verdadeiro autor dos fatos constituiria situação análoga às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, confira-se:
RevCrim 1004627-86.2019.8.11.0000,
Relator Des. Paulo da Cunha, julgada em 07/10/2019;
RevCrim 1022329-74.2021.8.11.0000
, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, julgada em 13/07/2022;
RevCrim 1011908-20.2024.8.11.0000
, Relator Des. Marcos Machado, julgada em 11/10/2024.

A orientação, contudo, foi revista em precedentes mais atuais, nos quais esta Turma assentou faltar legitimidade ativa para a revisão criminal em hipóteses dessa natureza. Firmou-se o entendimento de que, inexistindo controvérsia sobre a identidade física do réu condenado e não havendo necessidade de rediscutir o mérito da condenação, a providência adequada é apenas a retificação dos registros judiciais para ajuste da qualificação nominal, e não o manejo da via revisional.

Essa tese consolidou-se, especialmente, no julgamento da
RevCrim 1007277-67.2023.8.11.0000
, cuja solução – concessão de
habeas corpus
de ofício – foi expressamente referendada pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 2.119.595/MT, que recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. RÉU QUE SE ATRIBUIU NOME DO AGRAVANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ROL TAXATIVO. ILEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL PELA CORTE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE, EM ATÉ 60 DIAS.

1. A jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que a revisão criminal somente é admissível se houver enquadramento dentro das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, o que não é o caso dos autos.

2. A Corte de origem entendeu pela extinção da revisão criminal, por ausência de legitimidade do recorrente, na qualidade de terceiro cujos dados foram indevidamente utilizados, para propor revisão criminal.

3. A falsidade da identificação civil do réu não é apta a invalidar o processo, nem permite o manejo da revisional por terceiro que teve o nome indevidamente utilizado, pois, como ficou consignado na decisão agravada, ‘a hipótese dos autos não se enquadra em quaisquer dos requisitos autorizadores para ajuizamento da revisão criminal, pois o verdadeiro autor do crime apurado na ação penal originária foi identificado fisicamente e condenado com base em provas idôneas, havendo equívoco somente quanto a sua qualificação, uma vez que se identificou como sendo a pessoa do ora recorrente’ (e-STJ fl. 1093).

- Art.259 do CPP: A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros dados qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo dos atos precedentes.

- As disposições do artigo 621, II, do Código de Processo Penal, por sua vez, referem-se à condenação calcada em prova falsa causadora de condenação de um inocente, e não em mera identificação falsa do verdadeiro culpado despida de apresentação de documento de identificação materialmente falsos.

4. Constatada a situação de irregularidade e o constrangimento ilegal dela decorrente, o Tribunal concedeu habeas corpus, de ofício, na ação revisional, para suspender execução penal contra o ora recorrente, até que, no processo principal seja identificado o verdadeiro autor dos fatos descritos na ação penal, determinando o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor.

- Tal providência revelou-se adequada e suficiente, porquanto, certa a identidade física do agente, eventuais irregularidades quanto a sua qualificação, equívoco que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive, durante o processo de execução penal, não possui o condão de impedir o prosseguimento da ação penal ou de invalidar o édito condenatório contra ele proferido, na inteligência do art. 259, do CPP (trecho da manifestação do Parquet).

5. Imperativo, no entanto, que haja celeridade na retificação dos dados, com a exclusão do nome do recorrente dos registros policiais e judiciais, evitando-se, assim, maiores prejuízos.

6. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o prazo de 60 dias para exclusão, em relação ao feito criminal em tela, do nome do recorrente dos registros policiais e judiciais correspondentes.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.119.595/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

O fundamento central dessa orientação repousa no art. 259 do Código de Processo Penal, segundo o qual a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome não retarda a ação penal, quando certa a identidade física, podendo a retificação ser efetuada a qualquer tempo, sem prejuízo dos atos precedentes.

O aprofundamento dessa discussão é meramente teórico e contraproducente neste momento, notadamente porque possui natureza incidental e não exerce influência prática sobre o resultado útil do processo.

Em qualquer das soluções possíveis – seja pela procedência da revisão criminal, seja pela extinção do processo sem resolução do mérito acompanhada de
habeas corpus
de ofício – o efeito concreto não se altera, pois o requerente obterá, de toda forma, a exclusão de seu nome do polo passivo da ação penal e dos registros criminais a ela vinculados.

Nessa perspectiva, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da jurisdição, mostra-se adequado e suficiente reconhecer o constrangimento ilegal e restabelecer a integridade dos registros judiciais mediante
habeas corpus
concedido de ofício.

Superada essa reflexão, cumpre examinar o contexto fático-probatório.

Da leitura dos autos originários, verifica-se que o agente preso em flagrante se identificou como sendo
Marcelo Carreiro dos Santos
, fornecendo seus dados pessoais às autoridades policiais e judiciais.

O Ministério Público, diante dessas informações, ofereceu denúncia pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), e o processo tramitou regularmente perante a 13a Vara Criminal da Capital, culminando em sentença condenatória prolatada em 14/agosto/2008, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/setembro/2008.

Cumpre registrar que, durante toda a persecução penal,
não houve qualquer dúvida quanto à identidade física do réu
, que compareceu aos atos processuais, foi interrogado e exerceu sua defesa.

Somente muitos anos depois, em 2024, ao tentar regularizar seu título de eleitor, o requerente tomou conhecimento do registro condenatório e ajuizou a presente ação revisional. Na petição inicial, apontou diversas divergências que evidenciam não ser ele o autor dos fatos.

Ressaltou que, na fase inquisitorial, o indivíduo preso não soube informar o próprio CPF, indicou data de nascimento incorreta, escolaridade diversa e sequer conhecia o nome de seu genitor. Destacou, ainda, que o agente preso se declarou solteiro, quando o requerente já era casado desde 25/fevereiro/2005 com Márcia Adriana Souza Rezende Carreiro, conforme certidão acostada aos autos (id. 205763685).

Diante dessas inconsistências, e em atenção à manifestação ministerial, foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

O Laudo Pericial n. 212.2.14.9067.2025.015109-A01 analisou as assinaturas constantes do termo de interrogatório, nota de culpa, Alvará de Soltura n. 175/2008 e audiência admonitória, confrontando-as com o padrão gráfico do requerente.

A perícia confirmou que o agente processado e condenado forneceu os dados do requerente, atribuindo-se qualificação falsa, o que gerou o registro da condenação em nome de
Marcelo Carreiro dos Santos
, assim concluindo:

“(...) o confronto entre os lançamentos gráficos questionados e o material gráfico de Marcelo Carreiro dos Santos revelou um quadro de divergências grafoscópicas que não permite atribuir a autoria dos grafismos questionados ao fornecedor do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que Marcelo Carreiro dos Santos seja o autor dos manuscritos questionados (...)”
(
sic
, id. 325982871).

O perito destacou, ainda, que a conclusão se enquadra no último dos quatro graus de convicção possíveis, qual seja,
“Nula (ou seja, quando não é possível atribuir à autoria)”
, tendo sido identificadas divergências nos espaçamentos interliterais, no dinamismo, no calibre das letras, na proporcionalidade estrutural da escrita e na inclinação axial.

Diante desse conjunto probatório, não subsistem dúvidas de que o indivíduo preso em flagrante, processado e condenado não é o ora requerente, mas pessoa diversa que se utilizou indevidamente de seus dados pessoais.

Evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da falsa qualificação atribuída pelo verdadeiro autor do crime, impõe-se a concessão de
habeas corpus
de ofíci
o para excluir o nome de
Marcelo Carreiro dos Santos
do polo passivo da Ação Penal n. 324/2008 (NU. 0006857-75.2008.8.11.0042 – Cód. 119187) e do processo executivo correlato (NU. 0017918-30.2008.8.11.0042).

Quanto à identificação do verdadeiro autor do crime, a defesa indica tratar-se de
Sidney Aparecido de Souza
, vulgo
“Neguinho”
ou
“Mitu”
, cabendo ao juízo de origem promover as diligências necessárias à sua completa identificação, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal.

Por fim, o requerente postula a fixação de indenização com fundamento no art. 630 do Código de Processo Penal, alegando ter sofrido
“tortura psicológica ao cogitar de ser preso sem ter praticado qualquer delito”
(
sic,
id. 205763674).

O direito à indenização por erro judiciário, previsto no art. 630 do Código de Processo Penal e no art. 5o, LXXV, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração cumulativa de dois requisitos: a existência de erro imputável à atividade jurisdicional e o efetivo prejuízo suportado pela parte.

No caso concreto, nenhum dos requisitos se encontra preenchido.

Isso porque não se verifica erro judiciário propriamente dito, pois a condenação recaiu sobre pessoa fisicamente certa, ainda que sob identidade falsa. O equívoco, portanto, não decorreu de atuação estatal falha, mas de conduta dolosa do agente que apresentou dados falsos.

Outrossim, não se verifica qualquer indício de desídia ou negligência dos agentes estatais. A investigação policial foi conduzida de forma regular, o processo observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e a condenação fundou-se em provas licitamente produzidas contra o verdadeiro autor dos fatos.

Quanto ao segundo requisito, o requerente limita-se a invocar abalo psicológico genérico, sem trazer aos autos qualquer elemento de prova do prejuízo alegado.

A mera existência de registro criminal indevido, desacompanhada de prova de repercussão concreta na esfera jurídica do requerente, não é suficiente para ensejar a responsabilização do Estado, especialmente quando o equívoco não decorreu de ato ilícito dos agentes públicos.

Assim, considerando que o equívoco resultou exclusivamente da conduta criminosa do verdadeiro autor e que o requerente não sofreu prejuízo efetivo em razão da identificação errônea, não há como acolher a pretensão indenizatória em desfavor do Estado.

Diante do exposto,
julgo extinta
a ação revisional, sem resolução do mérito, e,
de ofício
,
concedo ordem de
habeas corpus
para determinar a exclusão do nome de
Marcelo Carreiro dos Santos
do polo passivo da Ação Penal n. 324/2008 (NU. 0006857-75.2008.8.11.0042 – Cód. 119187) e do Executivo de Pena n. 0017918-30.2008.8.11.0042, com a retirada de todos os registros criminais correlatos, em consonância com o parecer ministerial.

Determino
a imediata comunicação ao Juízo da
13a Vara Criminal
(juízo sentenciante) e ao Juízo da
2a Vara Criminal
(execução penal), ambos da Comarca de Cuiabá, para adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, especialmente a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral para regularização dos direitos políticos do requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, deverá o juízo sentenciante adotar as diligências pertinentes à completa identificação do verdadeiro autor do crime (Sidney Aparecido de Souza), nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026